Tribunal: TJSP
Processo: 2036036-12.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Produção de provas – Alegação de cerceamento de defesa – Parte do pedido deferido nos autos de origem – No tocante aos demais pedidos, inexistência de prejuízo à defesa – Informações sigilosas – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem prejudicada em parte e denegada no restante.